Tribunal: TJBA
Processo: 8112879-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112879-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIGIA CAROLINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDREA MARQUES SILVA, LISA LIMA BENEVIDES CARNEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDREA MARQUES SILVA, LISA LIMA BENEVIDES CARNEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por segurada contra acórdão que negou provimento a apelações, mantendo a sentença que concedeu auxílio-acidente com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91. A embargante alega omissões quanto ao agravamento do quadro clínico após a reabilitação, à aplicação do art. 42, § 2º, da Lei nº 8.213/91, aos arts. 1º, III, e 230 da CF/1988, ao art. 497 do CPC, e aponta contradição no reconhecimento da fungibilidade sem concessão da aposentadoria por invalidez. Requer prequestionamento e, subsidiariamente, a conversão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissões ou contradições no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais apontados; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, em substituição ao auxílio-acidente deferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da reabilitação profissional e sua consequência sobre a incapacidade laboral, concluindo, com base em prova pericial, que a segurada apresenta incapacidade parcial e permanente, não total, afastando a hipótese de aposentadoria por invalidez (Lei nº 8.213/91, art. 42).

4. A alegação de omissão quanto ao art. 42, § 2º, da Lei nº 8.213/91 foi afastada, pois o dispositivo trata de doenças preexistentes à filiação ao RGPS, o que não se aplica ao caso concreto.

5. A menção expressa aos arts. 1º, III, e 230 da CF/1988 não é necessária quando o acórdão considera, de forma implícita e fundamentada, a idade avançada da segurada e sua dignidade, compatibilizando-a com os requisitos legais do benefício pleiteado.

6. O art. 497 do CPC refere-se à fase de cumprimento de sentença, sendo irrelevante à análise do mérito recursal. A obrigação de fazer já consta da sentença mantida pelo acórdão.

7. Não há contradição entre o reconhecimento do princípio da fungibilidade previdenciária e a concessão do auxílio-acidente em vez da aposentadoria por invalidez, uma vez que esta exige incapacidade total e definitiva, não constatada nos autos.

8. A perícia judicial concluiu que a segurada foi reabilitada e retornou ao trabalho, exercendo nova função compatível com suas limitações, o que evidencia a eficácia da reabilitação e afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

9. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ainda que com o objetivo de prequestionamento. A rejeição dos embargos não impede a consideração dos dispositivos apontados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; CF/1988, arts. 1º, III, e 230; CPC/2015, arts. 497, 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citad
a: TJ-MG, EDcl nº 02970852820248130000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 28.08.2024; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8112879-58.2021.8.05.0001
, sendo Embargante

Lígia Carolina dos Santos
, e Embargado
I
nstituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07